Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-18.2023.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033153-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON LANGER - CPF: 000.373.171-56 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), SOLARIS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 27.931.395/0001-00 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE ALMEIDA AVALOS - CPF: 048.109.501-23 (APELANTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 974.212.351-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS INADEQUADA.
INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE MAIOR DETALHAMENTO E TRANSPARÊNCIA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
Cível contra
sentença que julgou procedente pedido de prestação de contas formulado em ação de exigir contas, reconhecendo ilegitimidade passiva de duas rés e revogando tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve erro material na sentença ao indicar equivocadamente a sociedade empresarial à qual se refere a obrigação de prestar contas;

e

(
ii
) avaliar se os documentos contábeis apresentados na contestação são suficientes para caracterizar a prestação de contas exigida.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se erro material na sentença ao atribuir a obrigação de prestar contas à sociedade holding, quando a responsabilidade recai sobre a empresa operacional da qual o autor é sócio, conforme o art. 1.020 do Código Civil.

4. A correção do erro material é admissível na instância recursal, sem ofensa aos princípios do contraditório e da congruência, por se tratar de equívoco formal evidente.

5
. A documentação contábil juntada aos autos não preenche os requisitos legais exigidos pelo art. 551 do CPC, por não especificar receitas, despesas e critérios de alocação de recursos de forma individualizada.

6
. A prestação de contas exige análise pormenorizada e justificada dos atos de administração, não suprível por balanços genéricos ou demonstrações financeiras desacompanhadas de elementos comprobatórios detalhados.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. É admissível, na instância recursal, a correção de erro material constante na sentença, sem que isso configure julgamento extra petita. 2. A obrigação de prestar contas exige a apresentação detalhada das receitas, despesas e distribuição de lucros, não sendo suprida por documentos contábeis genéricos.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.020; CPC,
arts
.
485, VI, 550 a 553, 551.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
176573/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1006243-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ana Carolina de Oliveira Sampaio e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Exigir Contas, julgou procedente o pedido para condenar Ana Carolina de Oliveira Sampaio a prestar contas da sua administração frente à empresa Solaris Holding e Participações
Eireli
desde o ingresso do autor na empresa societária, notadamente com relação aos valores e pagamentos que foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore.

O juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Solaris Holding e Participações
Eireli
e Ana Carolina de Almeida
Avalos
, extinguindo o processo em relação a elas, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID 274056442), os Apelantes alegam, em síntese
a ocorrência de e
quívoco ao exigir contas da empresa Solaris Holding e Participações Ltda., que figura apenas como sócia da empresa Solaris Biotecnologia Ltda., da qual o Apelado é sócio minoritário.

Defendem a n
ecessidade de reconhecimento da prestação de contas já apresentada na contestação, consubstanciada em documentos contábeis que demonstrariam que os valores recebidos pelo Apelado
se referem
à antecipação de lucros, e não a pró-labore.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a prestação de contas apresentada e determinar o retorno dos autos para
apuração de eventual saldo ou crédito em favor da Solaris Biotecnologia LTDA.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 274056447), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
na obrigação de prestar contas e na natureza dos valores pagos ao autor, se pró-labore ou antecipação de lucros.

Observa-se que a
sentença recorrida (ID 274056434) julgou
procedente o pedido de prestação de contas em face de Ana Carolina de Oliveira Sampaio
, administradora da empresa, e extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
em relação a Solaris Holding e Participações
Eireli
e Ana Carolina de Almeida
Avalos
, por ilegitimidade passiva, uma vez que a obrigação de prestar contas recai sobre o administrador da sociedade, conforme o art. 1.020 do Código Civil.

Desse modo, a
ssiste razão aos
a
pelantes quanto ao equívoco na condenação de Ana Carolina de Oliveira Sampaio a prestar contas da sua administração frente à empresa Solaris Holding e Participações
Eireli
,
quando o correto seria em relação à empresa Solaris Biotecnologia Ltda., da qual o
a
pelado é sócio. Tal equívoco, contudo, configura mero erro material, passível de correção nesta instância recursal, sem que isso implique em julgamento
extra petita
ou ofensa ao princípio da congruência.

Para ilustrar:

“[
...
]

1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

Contudo, não há reparos a serem realizados na sentença, no que tange o pedido de reconhecimento de que a prestação de contas já foi apresentada na contestação.

Como
cediço
, ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do CPC, segue procedimento especial bifásico. A primeira fase tem por finalidade apurar se há ou não dever jurídico de prestar contas. Já a segunda fase destina-se à apresentação das contas e à verificação da existência de saldo, seja a favor do autor ou do réu.

Compulsando os autos, verifica-se que os
a
pelantes juntaram diversos documentos contábeis (ID
274056408

e
274056409
,
274056427
,
274056428
,
274056429

e
274056430
), como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e relações de trabalhadores. No entanto, tais documentos, por si só, não atendem aos requisitos de uma prestação de contas completa e detalhada, nos termos do art. 551 do CPC
, que dispõe:

Art. 551.
As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

A prestação de contas exige a especificação e a justificação de todas as receitas e despesas, a indicação dos critérios de rateio de custos e despesas, a demonstração da destinação dos recursos e a apresentação de todos os documentos comprobatórios. A mera apresentação de balanços e demonstrações financeiras, sem a devida individualização e justificação dos lançamentos, não supre a obrigação de prestar contas.

Ademais, a controvérsia sobre a natureza dos valores pagos ao
a
pelado, se pró-labore ou antecipação de lucros, demanda uma análise mais aprofundada, que não pode ser realizada apenas com base nos documentos genéricos apresentados.

Nesse sentido, destacou o juízo singular (id. 274056435):

“[...] Nesse cenário, não ficou devidamente esclarecido no processo o valor integralizado pelo autor na medida em que a requerida demonstrou comprovantes que diverge das alegações iniciais, bem como a que título lhe era pago a quantia mensal, se pró-labore ou se adiantamento dos lucros, situações esta que depende de prova, tanto pericial quanto documental.

Necessário, portanto, que a requerida preste contas da sua administração, procedendo à elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, bem como especificando os lucros ou perdas apuradas, de forma objetiva, de quais valores e pagamentos foram realizados ao autor a título de divisão de lucros ou pró-labore.”

Portanto, a sentença recorrida, ao determinar a prestação de contas de forma adequada e especificar a aplicação dos valores, eventuais despesas e o respectivo saldo, instruídas com documentos justificativos, está em consonância com o rito especial da ação de exigir contas e com o objetivo de garantir a transparência e o esclarecimento das relações patrimoniais entre as partes.

Nesse sentido:

“[...]

A Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.º, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem
por
fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (
art
. 552, do CPC) [...]”

(TJ-MT 10062439120228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para corrigir o erro material na sentença
, determinando que Ana Carolina de Oliveira Sampaio preste contas da sua administração frente à empresa Solaris Biotecnologia Ltda.

Mantem-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025